Tribunal: TJBA
Processo: 0573666-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573666-32.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

APELADO: MARIA JOSE OSORIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MASSA FALIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 98 DO CPC. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em recurso de apelação, ao fundamento de ausência de comprovação objetiva da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de massa falida é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, nos termos do art. 98 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), sendo reiterada a possibilidade de concessão do benefício às pessoas jurídicas (art. 98 do CPC).

4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é aplicável apenas às pessoas naturais, exigindo-se, no caso das pessoas jurídicas, comprovação objetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (art. 99, § 3º do CPC e Súmula 481 do STJ).

5. No caso concreto, embora a agravante alegue passivo contábil elevado, não apresentou elementos concretos e atualizados que demonstrem a absoluta inexistência de recursos para custear as despesas do processo, ônus que lhe competia.

6. O valor das custas recursais (R$ 1.674,30) é ínfimo frente ao patrimônio administrado pela massa falida, não se justificando, na hipótese, o afastamento da regra legal mediante mera alegação genérica de insuficiência.

7. O art. 84, IV da Lei nº 11.101/2005 estabelece que as custas processuais são créditos extraconcursais, a serem pagos com preferência, reforçando a necessidade de sua previsão orçamentária pela administração da massa.

8. A concessão indiscriminada da gratuidade da justiça compromete o funcionamento do serviço jurisdicional e deve ser coibida quando não comprovada a hipossuficiência, sobretudo por empresas dotadas de contabilidade regular.

9. Diante da ausência de comprovação objetiva da impossibilidade financeira, manteve-se a decisão que indeferiu a gratuidade, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

* Constituição Federal, art. 5º, LXXIV

* Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §3º, 101, §2º

* Lei nº 11.101/2005, art. 84, IV

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 481 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0573666-32.2018.8.05.0001
, em que figuram como agravante BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e como agravada MARIA JOSE OSORIO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.